Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Lesão corporal culposa qualificada na direção de veículo automotor. Prática do crime durante livramento condicional. Valoração negativa da conduta social. Pena acessória. Suspensão da habilitação. Necessidade de adequação à pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 303, §§ 1o e 2o, c/c art. 302, §1o, inciso III, todos do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questões em discussão
2. Analisar se cabível o afastamento da valoração negativa da conduta social do réu.
III. Razões de decidir
3. Sendo diversos os fundamentos utilizados para valorar negativamente os antecedentes e a conduta social do réu, não há falar em bis in idem. Enquanto maus antecedentes decorreram de condenação anterior transitada em julgado, a conduta social foi considerada desfavorável pelo cometimento de novo crime durante o gozo de liberdade provisória, condição que revela falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema judiciário e com a finalidade de ressocialização.
4. A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada em quantidade proporcional à sanção corporal. Pena acessória reajustada de ofício.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CTB; artigos 302 e 303; CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989968, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 11/04/2025; TJDFT, Acórdão 1797618, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, Rel. Designado Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 14/12/2023.